Tribunal: TJSP
Processo: 0012739-24.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime aberto suficientemente justificada - Sentenciado progredido em data recente ao regime intermediário - Necessidade que permaneça por período razoável nesse regime para melhor aferição da absorção, ou não, da terapêutica penal - Recurso não provido.